Tribunal: TJDFT
Processo: 0732897-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES LITIGANTES. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES QUE DELES DEPENDAM. JUROS DE MORA. DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO. PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil – BACEN e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil S.A., ora agravante, na modalidade cédula de crédito rural. 1.1.Observa-se, pois, que os credores/agravados buscam liquidar o título executivo judicial a fim de apurar o suposto crédito e optaram por promover a liquidação em face apenas do Banco do Brasil S.A..
2. Por se tratar de inovação recursal, não se conhece dos seguintes pontos: (i) ausência de interesse processual; (ii) ilegitimidade ativa ad causam; (iii) ilegitimidade passiva ad causam; (iv) aplicação da tabela de correção monetária da Justiça Federal; (x) incidência dos juros seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia; e (xi) inaplicabilidade dos juros remuneratórios.
3.O credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandará, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.
4. Em relação as demais preliminares arguidas pelo agravante perfilho do entendimento segundo o qual: (i) é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum; (ii) é incabível o instituto do chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença; (iii) a Justiça Comum Estadual é competente para apreciar e julgar o presente feito; (iv) o dever de guarda de documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam; e (v) os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública.
5. Considerando que os credores/agravados juntaram aos autos a cédula de crédito rural e os documentos que entendem satisfatórios para elaboração dos cálculos, e que o devedor/agravante é responsável pela gestão e guarda de documentos relativos às operações e às transações realizadas, não há que se falar em inépcia da inicial.
6.O vínculo contratual entre as partes se origina de cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Em consequência, o mutuário não pode ser classificado como destinatário final da operação financeira, isto é, consumidor. Por isso, a demanda não envolve relação de consumo.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido apenas para afastar a incidência das normas consumeristas do caso em exame.